Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-39.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000124-39.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTHIANO SACHETT DE LIMA - CPF: 017.837.120-31 (RECORRENTE), LUISI RIBEIRO MENZ - CPF: 030.947.430-21 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0010-30 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, COM OS ADENDOS DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA. VOO CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em razão de cancelamento de voo.

Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) e ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, sob o fundamento de que restou configurada falha na prestação de serviços das reclamadas, pois teria cancelado o voo, originalmente contratado, sem prestar qualquer assistência ao reclamante.

A recorrente GOL linhas aéreas S.A, suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa responsável pela remarcação do voo seria a segunda recorrente e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para julgar os pedidos iniciais improcedentes, alegando que as passagens foram justificadamente canceladas em decorrência da redução da malha aérea, como consequência da pandemia COVID-19.

A recorrente Kontik Frantur viagens e turismo LTDA

requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando ser apenas intermediadora dos serviços, não tendo cometido conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

- Ilegitimidade passiva

A primeira recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsável pela remarcação do voo seria a segunda recorrente que atuava como intermediária.

Pois bem, verifica-se que o itinerário da viagem foi contratado pelo reclamante por meio da plataforma da Kontik Frantur viagens e turismo LTDA e, ainda que o voo tenha sido realizado pela GOL linhas aéreas S.A, não há dúvidas de que a ambas participaram da cadeia de fornecedores do serviço prestado, sendo solidariamente responsáveis por prejuízos causados ao consumidor.

Desse modo, no caso em apreço, o vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causa do dano estão direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

VOTO- MÉRITO

O cerne dos recursos se limitam em verificar se as reclamadas são responsáveis pelo cancelamento do voo contratado pela parte reclamante e, em caso positivo, se existe o dever de indenizar ou não.

Consta dos autos, que o reclamante adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o seguinte trecho: Florianópolis (FLN) à Cuiabá (CGB), com conexão em Guarulhos (GRU), chegando ao destino final no dia 12/12/2020, às 11h05min.

Contudo, ao emitir os bilhetes no dia 11/12/2020, às 11h28min, menos de 24h (vinte e quatro horas) antes do embarque, o consumidor afirma que recebeu um e-mail da Companhia Aérea informando o cancelamento do voo. Inconformado com o aludido cancelamento, contatou a Companhia Aérea, via atendimento por “
WhatsApp
”, momento em que foi informado que a reserva foi cancelada pela Agência Reclamada, não sendo possível a companhia realizar nenhuma ação para bilhetes emitidos no ambiente de agência.

Salienta que enviou um e-mail para Agência de viagens KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. (Zupper Viagens), bem como registrou reclamação no portal Reclame Aqui, porém, sem qualquer retorno em tempo hábil que lhe permitisse embarcar no dia 12 de dezembro de 2020, razão pela qual se viu obrigado a adquirir novas passagens aéreas junto à outra CIA aérea, no valor de R$R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos).

Sustenta, que somente no dia 14/12/2020 às 19h17 recebeu um retorno da agência de viagens, sendo-lhe oferecidas as seguintes alternativas: I) o reembolso das passagens não utilizadas; II) Fornecimento de créditos da passagem não utilizada em nome do passageiro; e c) Reacomodação em novo voo.

O reclamante acostou na exordial cópia dos bilhetes de passagens aéreas,
prints
da conversa no aplicativo “
WhatsApp”
com a empresa Gol Linhas Aéreas e cópia de e-mails recebidos da Gol Linhas Aéreas e de conversas com a reclamada Kontik Franstur Viagens e Turismo Ltda.

Em sede de contestação, a reclamada KONTIK aduz que não praticou ato ilícito algum. Ressalta que foi apenas intermediadora da venda de passagens, não possuindo responsabilidade sobre a situação. Sustenta, ainda, que não existem registros de ligações, ou envios de e-mail por parte do reclamante solicitando auxílio quanto ao cancelamento do seu voo, bem como a sua reacomodação em outro voo que permitisse que ele chegasse ao seu destino final, sem causar impactos negativos em seus compromissos agendados. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A reclamada GOL alega que não praticou nenhum ato ilícito algum e que a responsabilidade pela alteração no voo do reclamante é de responsabilidade da agência contratada. Ressalta que não há danos morais em decorrência da tentativa de remarcação/cancelamento das passagens sem sucesso. Aduz que, em casos de cancelamento do voo e interrupção do serviço, ficam suspensas as obrigações de oferecer assistência material e reacomodação em voo de terceiro, consoante item 3 da Resolução 556/2020 da ANAC.

Tanto Kontik, quanto a GOL, não trouxeram aos autos documentos ou outras provas hábeis capazes de comprovar as suas alegações.

Pois bem. No caso, a sentença deve ser mantida, pois, embora as reclamadas tenham contestado os argumentos do Reclamante, não lograram êxito em afastar a sua responsabilidade pelo cancelamento voo.

Verifica-se que houve falha na prestação de serviços, uma vez que o contrato de transporte não foi cumprido da forma como convencionado, bem como, o reclamante não foi previamente informado sobre o cancelamento do voo. A esse respeito, frise-se que, embora a reclamada KONTIK sustente que houve o redirecionamento no dia 11/12/2020 do valor da passagem não utilizada para reembolso integral, não trouxe aos autos nenhum comprovante.

Aliado a isso, verifica-se que a resposta da Reclamada Kontik, quanto ao auxilio solicitado em 11.12.2020, foi somente enviado em 14.12.2020, ou seja, três dias depois da solicitação realizada e que, embora constassem as opções de remarcação de voos, reembolso de passagem não utilizada ou fornecimento de créditos, não envolviam os valores gastos com a nova passagem adquirida pelo consumidor, mas apenas os valores referentes a passagem não utilizada.

Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

Verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrida, no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, vez que o dever de notificação prévia, acerca das alterações nos voos, tem a finalidade de, justamente, impedir que os passageiros se desloquem até o local do embarque sem necessidade, protegendo-os da exposição desnecessária ao vírus, além de terem tempo hábil para providências que, naturalmente, deverão ser realizadas em decorrência de referido cancelamento.

Ademais, frise-se que a reclamada KONTIK respondeu à solicitação do reclamante após a chegada deste ao destino final, que somente ocorreu após adquirir, às suas custas, nova passagem aérea de outra empresa, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual, ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva do reclamante.

Aliado a isso, o caso fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor, razão pela qual as companhias aéreas e as empresas intermediárias devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução.

Por derradeiro, as reclamadas pretendem o indeferimento do pagamento de indenização por danos materiais, todavia, verifica-se que o
quantum
indenizatório merece guarida, haja vista que, em razão da negativa da Reclamada GOL em realizar a emissão de novo bilhete e da ausência de resposta da empresa KONTIK, em tempo hábil que permitisse o embarque no voo inicialmente contratado ou para providenciar a transferência para outro voo, em dias e horários próximos ao contratado, o reclamante dispendeu a quantia de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) para aquisição de outras passagens aéreas, consoante os documentos acostado nos autos.

Portanto, resta inconteste a obrigação das recorrentes à reparação dos danos de ordem moral e material causados ao reclamante, solidariamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorárias advocatícios, fixadas em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021